Tribunal: TJPA
Processo: 0802276-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802276-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NILTON SERGIO PANTOJA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802276-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: NILTON SERGIO PANTOJA ALVES

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REVLIMID (LENALIDOMIDA). TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Revlimid (Lenalidomida) a Nilton Sergio Pantoja Alves, beneficiário do plano de saúde, para tratamento de linfoma não Hodgkin, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de medicamento não previsto no rol da ANS, diante de expressa prescrição médica e da alegação de abusividade na negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF, arts. 6º e 196), cabendo ao médico assistente a definição do tratamento mais adequado ao paciente, não sendo lícita a interferência da operadora do plano de saúde nesse juízo clínico.

A recusa da cobertura com base na ausência do medicamento no rol da ANS, por si só, é indevida quando há expressa prescrição médica e necessidade comprovada do tratamento.

A jurisprudência, inclusive do STJ, admite a mitigação do caráter taxativo do rol da ANS nos casos em que o medicamento prescrito é imprescindível e possui registro na ANVISA, especialmente em tratamentos oncológicos.

A cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento necessário ao tratamento prescrito é considerada abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Não se constatou risco de irreversibilidade da medida nem periculum in mora inverso capaz de justificar a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde não pode se recusar a fornecer medicamento prescrito por médico assistente com base apenas na ausência do fármaco no rol da ANS.

A prescrição médica fundamentada prevalece sobre a cobertura limitada contratualmente quando se tratar de tratamento essencial à saúde do paciente.

A cláusula que exclui a cobertura de medicamentos é abusiva quando impede a efetivação de tratamento necessário.

A taxatividade do rol da ANS admite mitigação em hipóteses excepcionais, notadamente nos tratamentos oncológicos com medicamentos registrados na ANVISA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I e III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AI nº 0808857-74.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 02.02.2021.
TJPA, AI nº 0808931-26.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 04.10.2022.
TJPA, AI nº 0002948-89.2016.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 21.02.2017.
STJ, AgInt no REsp nº 1923562/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela UNIMED Belém - Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Nilton Sergio Pantoja Alves, em que o juízo de origem concedeu tutela de urgência determinando que a agravante autorize e custeie o tratamento oncológico do recorrido com o medicamento REVILIMID 20 mg na Clínica Oncológica do Brasil, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Inconformada, a UNIMED Belém interpõe o presente Agravo de Instrumento alegando, em síntese, que a decisão agravada viola a normatização da ANS, que determina a taxatividade do rol de procedimentos e medicamentos de cobertura obrigatória. Além disso, pontua que o medicamento REVILIMID 20 mg não se enquadra nas hipóteses previstas na DUT 64, que regulamenta a cobertura dos medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, razão pela qual a negativa de cobertura é lícita e decorre da estrita observância das normas regulatórias.

Aduz que a determinação de custeio do medicamento gera risco de efeito multiplicador de demandas semelhantes, podendo comprometer a sustentabilidade econômica da operadora de saúde e, por conseguinte, o equilíbrio do sistema suplementar; bem como, não há risco iminente de vida para o recorrido, tampouco comprovação de que o tratamento com REVILIMID é o único possível, não havendo nos autos laudo técnico que demonstre a imprescindibilidade do medicamento frente às alternativas terapêuticas disponíveis no rol da ANS.

Em decisão interlocutória ID 25346534 conheci do recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer de ID 26109658.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

2. VOTO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que deferiu parcialmente pedido de tutela provisória de urgência formulado por beneficiário de plano de saúde, determinando à operadora Unimed Belém o fornecimento do medicamento Lenalidomida (Revlimid), prescrito para tratamento de linfoma não Hodgkin (LNH), com entrega vinculada à Clínica Oncológica do Brasil, sob pena de multa diária.

Inicialmente, destaca-se que em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus boni iuris.

O direito à saúde encontra previsão expressa na Constituição Federal, que o qualifica como direito fundamental (art. 6º), além de estabelecer que é dever do Estado e da sociedade garantir condições dignas de acesso à assistência médica (art. 196).

No caso concreto, extrai-se dos autos que o agravado é beneficiário de plano de saúde e foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin. O tratamento recomendado por sua médica consiste na utilização do medicamento Lenalidomida, comercialmente conhecido como Revlimid, associado a Rituximabe.

A negativa da operadora fundamenta-se na alegada ausência de previsão da combinação terapêutica solicitada no rol da ANS, com destaque para a inobservância da DUT 64.

Diante desse contexto, evidencia-se a plausibilidade do direito invocado pelo autor, de modo que, havendo expressa recomendação do profissional médico responsável pelo acompanhamento da paciente, mostra-se indevida a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento prescrito.

Isso porque não compete à operadora determinar qual a terapêutica mais adequada à beneficiária, cabendo-lhe respeitar as indicações e prescrições médicas emitidas pelo especialista que a assiste.

Ademais, no que tange ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência nacional considera abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de fármacos essenciais para a efetivação do tratamento necessário a paciente.

Sendo assim, verifica-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça quanto a obrigação de fornecer os medicamentos requeridos pela Agravante, tendo em vista a mitigação da taxatividade do rol da ANS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA QUE A AGRAVANTE FORNEÇA À AUTORA O MEDICAMENTO ENOXAPARINA. NEGATIVA BASEADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. QUADRO DE RISCO PARA A AUTORA, QUE SE ENCONTRA GRÁVIDA, COM HISTÓRICO DE TROMBOFILIA. INDICAÇÃO DO MEDICAMENTO COMO TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Pacífico entendimento no STJ no sentido de que o plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado.

2.
CDC aplicável ao caso em tela. Devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que impõe restrições ou limitações aos procedimentos médicos, medicações e procedimentos hospitalares prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde do contratante.

3.
Quadro de risco para a autora grávida, com histórico de trombofilia. Indicação do medicamento como tratamento médico. Elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808857-74.2019.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/02/2021) (grifos nossos)

.................................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO CONVENIADO – ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Fornecimento de Medicamento
:

2.
Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de desobrigação da agravante em fornecer o medicamento Imunoglobulina.

3.
A ação
ad quo
decorre do contrato de prestação de serviços de Plano de Saúde entre as partes.

4.
O
autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que foi diagnosticado com Doença de Lyme, Imunoglobulina
.

5.
H
avendo expressa indicação do profissional médico que assiste o paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde.

6.
Não incumbe a operadora definir qual o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso.

7.
Quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso
domiciliar
indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.

8.
Impossível o fornecedor, esquivar-se de assumir o seu risco profissional, qual seja, realizar adequada e eficientemente o objeto do próprio contrato, isto é, cobrir os procedimentos médicos necessários à saúde de seus associados.

9.
As operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

10.
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808931-26.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022) (grifos nossos)

A jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores também tem reiteradamente reconhecido a cobertura de medicamentos como o Revlimid. Nessa direção, colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO.
REVLIMID. INEXISTÊNCIA DO MEDICAMENTO NA LISTA DA ANVISA. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PILARES DO ORDENAMENTO JURÍDICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR
. MANTIDA A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. O fumus boni iuris restou caracterizado no fato de que a agravada vem sendo tratado por médico especialista, que a acompanha em sua enfermidade, de modo que é o profissional mais habilitado para definir qual o melhor remédio a ser utilizado no tratamento.2. A alegação do agravante no sentido de que o medicamento não possui registro na ANVISA ou que tem alto custo, não pode servir como escusa para promover o tratamento da agravada, uma vez que cabe ao médico a indicação do melhor tratamento ao paciente.3. Ressalto que estamos tratando no caso do direito à vida, o qual juntamente com a dignidade da pessoa humana, são os pilares do ordenamento jurídico pátrio e, portanto, a alegação de que o remédio tem custo alto, não se sustenta, se comparada ao bem jurídico protegido.4. Recurso conhecido e Improvido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0002948-89.2016.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/02/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO LENALIDOMIDA (REVLIMID). RECUSA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. RECUSA GENÉRICA DE COBERTURA. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL NO CASO CONCRETO.
CABIMENTO. 1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura do medicamento antineoplásico oral Lenalidomida prescrito a paciente acometida de câncer mieloma múltiplo. 2. Inclusão superveniente do medicamento no Rol da ANS que denota a existência de comprovação científica da eficácia do medicamento. 3. Não houve, na decisão ora agravada, aplicação retroativa das resoluções da ANS, mas tão somente continuidade de um entendimento jurisprudencial no âmbito desta Turma, qual seja o caráter taxativo mitigado do Rol da ANS.4 . "A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa" (AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023).5 . Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de uso off-label, ou de caráter experimental, especialmente quando se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1923562 SP 2021/0049523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

Diante disso, restando evidenciada a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, tem-se por legítima a concessão da tutela provisória.

Por fim, não se vislumbra, no caso concreto, risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tampouco periculum in mora inverso capaz de justificar a reforma da medida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025